Tribunal: TJPA
Processo: 0022444-65.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022444-87.2002.8.14.0301
APELANTE: EMILIA SOLINO DE MORAES, LUCIANA SOLINO DE MORAES, VIRGINIA SOLINO DE MORAES, ANA CEDINILIA SOLINO MOURAO, MARIA VERBENA SOLINO EVELIN

APELADO: SEBASTIAO ALUIZIO SOLYNO SOBRINHO, EMILIA SOLINO DE MORAES, LUSO SALES SOLYNO JUNIOR, LUCIANA SOLINO DE MORAES, IONARA GENTIL SOLYNO, VIRGINIA SOLINO DE MORAES, ANA CEDINILIA SOLINO MOURAO, MARIA VERBENA SOLINO EVELIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM SOBREPARTILHA:
DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN E VIRGÍNIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS
: NÃO CONHECIDAS EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA REFERIDAS RECORRENTES –
DA APELAÇÃO DE ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO
: PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO VALOR DA SOBREPARTILHA PELOS DEMAIS HERDEIROS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS – SOBREPARTILHA QUE CINGE-SE A 1/3 (UM TERÇO) DO VALOR DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL VENCIDA PELO
DE CUJUS
– DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS HERDEIROS – RESERVA DE QUINHÃO ENQUANTO PENDENTE O RECURSO NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA AJUIZADA PELA RECORRENTE – QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DOS ARTS. 313, V, A CUMULADO COM 628, §2°, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA RECIPROCAMENTE PELAS PARTES
NÃO CONHECIMENTO
DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN E VIRGÍNIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS E CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO

1.

Apelações Cíveis em Sobrepartilha:

2.

DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN E VIRGÍNIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS.

3.

Virgínia Solino de Moraes e outras (ID 2256247) e Maria Verbena Solino Evelin apresentaram recursos de Apelação (ID 2256249), tendo, entretanto, desistido conforme os
ID 2650415 e 2650417.

4.

Nos termos da Decisão Monocrática ID 2667709, o recurso ID 2256249 não fora conhecido com fundamento nos arts. 999 e 932, III do Código de Processo Civil, devendo o recurso interposto por Virginia Solino de Moraes e outras seguir o mesmo entendimento, uma vez que a Desistência é ato unilateral da parte recorrente, a teor dos arts. 998 e 999 do Código de Processo Civil.
Não conhecimento neste ato do recurso interposto por Virgínia Solino de Moraes e outras, face a Desistência operada pela parte.

5.

DO RECURSO DE ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO
(ID
2256245
).

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de levantamento de 2/3 (dois terços) do valor depositado em favor do espólio de Luso Sales Solino, bem como à alegação de litigância de má-fé arguida reciprocamente entre a apelante Ana Cedinilia Solino Mourão e os apelados Luso Sales Solyno Júnior e Sebastião Aluizio Solyno Sobrinho.

7.

A questão principal gravita em torno do pedido de suspensão do levantamento de 2/3 (dois terços) do valor indicado na sobrepartilha, atinente a indenização no valor de R$ 16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais) em favor do
de cujus
no Processo n.° 1999.3900.006996-9 que tramitou perante a Justiça Federal.

8.

No assento do óbito do autor da herança constava apenas o nome de dois filhos, ora apelados, Senhores Sebastião Aluizio Solino Sobrinho e Luso Sales Solino Junior (ID 2256182), sobrevindo a Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva
Post Morten
ajuizada pela apelante (Processo n.° 0530673-63.2016.814.0301), sob a alegação de que o falecido a teria criado desde 29 (vinte e nove) dias de idade, com a ressalva de que a pretensão fora julgada procedente, conforme o ID 2274448, pendendo, outrossim, Recurso de Apelação.

9.

Na Petição de Sobrepartilha (ID 2256187) ajuizada em 12/12/2012 pela apelante esta requereu a sua participação especificamente no
quantum
indenizatório devido ao
de cujus
, conforme Escritura Pública subscrita pelos apelados em 16/07/1998 (ID 2256187), na qual constava como desejo do falecido que à recorrente fosse entregue 1/3 (um terço) do referido valor.

10.

Descabe o pedido de suspensão do levantamento de 2/3 (dois terços) do valor da indenização acima mencionada, uma vez que o direito reclamado pela recorrente circunscreve-se exatamente a 1/3 (um terço) daquele
quantum debeatur
, sendo acertado o entendimento do MM. Juízo
ad quo
quanto à necessidade de trânsito em julgado para liberação de valores à recorrente, o qual induz a consolidação da filiação socioafetiva, uma vez que os subscritores da Escritura Pública passaram a contestar seu conteúdo.

11.

N
ão se verifica, no caso concreto, dependência capaz de impor a suspensão do levantamento dos valores pelos herdeiros necessários originais, na medida em que eventuais direitos da recorrente ainda que se tratem de expectativa pela pendência do recurso de Apelação nos autos da Ação de Reconhecimento de Filiação e podem ser resguardados por meio da reserva de seu quinhão.

12.

Tratando-se de inventário, o legislador previu medida para evitar o sobrestamento desnecessário, pois eventual suspensão seria contraproducente e poderia afrontar a garantia fundamental à razoável duração do processo (art. 5°, LXXVII da CF), conforme dispõe o art. 628 do Código de Processo Civil.

13.

C
abível a separação e resguardo da cota patrimonial discutida pela recorrente durante a definição sobre a filiação, o que afasta qualquer prejuízo em relação aos outros herdeiros na continuidade do andamento do inventário e, assim, se evita a procrastinação deste.

14.

A
legação de litigância de má-fé, arguida reciprocamente entre as partes. Inocorrência, uma vez que a dialética processual firmada – possibilidade ou não de levantamento de valores – encontra base jurídica, não tendo, no caso concreto, entretanto, sido acolhido o pedido de apelante, o que não induz a subsunção de sua conduta processual aos ditames dos arts 80 e 81 do Código de Processo Civil, sendo este mesmo raciocínio aplicável aos apelados.

15.

Não conhecimento dos recursos interpostos por Maria Verbena Solino Evelin e Virgínia Solino de Moraes e outras. Recurso interposto por Ana Cedinilia Solino Mourão conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN, VIRGINIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS, ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO, SEBASTIÃO ALUIZIO SOLYNO SOBRINHO E OUTRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

DOS RECURSOS DE MARIA VERBENA SOLINO EVELIN
e
VIRGINIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS
e em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por
ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO
,
VIRGINIA SOLINO DE MORAES E OUTROS
e
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN
, inconformados com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da capital que, nos autos do pedido de
SOBREPARTILHA
apresentado pela primeira, julgou o feito com fundamento no art. 657 do Código de Processo Civil e determinou a suspensão do feito enquanto não transitado em julgado o Processo n.° 0530673-63.2010.814.0301.

Ana Cedinilia Solino Mourão apresentou pedido de Sobrepartilha dos bens deixados por Luso Sales Solyno, aduzindo que a sociedade empresária Luso Sales Solyno Firma Individual recebeu o montante de R$ 16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais) decorrentes de Ação Judicial que tramitou perante a Justiça Federal (Processo n.° 1999.39.00.00699-9), salientando ter sido indicada como herdeira com quinhão de 1/3 (um terço) do valor, assim como os Senhores Sebastião Aluizio Solyno Sobrinho e Luso Sales Solyno Júnior.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 2256241) que homologou o pedido de sobrepartilha, nos termos do art. 657 do Código de Processo Civil, autorizando o levantamento de 2/3 (dois terços) do valor da sobrepartilha pelos herdeiros Luso Sales Solyno Junior e Sebastião Solyno Sobrinho, além de suspender o trâmite processual, enquanto não transitada em julgado a Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva n.° 0530673-63.2016.814.0301, ajuizada por Ana Cedinilia Solino Mourão.

Ana Cedinilia Solino Mourão opôs Embargos de Declaração (ID 2256242), os quais foram providos para excluir da sentença a frase “Enquanto não transitada em julgado a referida ação, suspenda-se o trâmite processual do presente feito”, com o escopo de permitir que os valores incontroversos fossem levantados pelos herdeiros tão logo transitada em julgado a sentença do inventário, além de determinar que, após o resultado do Processo n.° 0530673-63ç.2016.814.0301, os autos fossem conclusos para sobrepartilha dos valores depositados em juízo (ID 2256244).

Irresignada, Ana Cedinilia interpôs recurso de Apelação (ID 2256245).

Prima facie
, requer os benefícios da Justiça Gratuita, afirmando ser hipossuficiente economicamente.

Aduz ser filha socioafetiva do autor da herança e que o levantamento de valores antes da resolução da ação de reconhecimento do referido estado por si ajuizada lhe causará graves e irreparáveis prejuízos.

Afirma que os recorridos vêm se utilizando dos mais diversos meios para se assenhorarem de seu quinhão, como a abertura de inventário por arrolamento, silenciando acerca da Escritura Pública em que reconhecem a filiação afetiva por si reclamada e da própria vontade do
de cujus
.

Sustenta ter sido criada, desde seus 29 (vinte e nove) dias de vida pelo falecido, afirmando que a Ação de Reconhecimento somente fora ajuizada pela resistência dos demais herdeiros.

Aduz que o levantamento de 2/3 (dois terços) do valor depositado anteriormente ao reconhecimento de sua condição de filha redunda em prejuízos, afirmando a necessidade da suspensão desta parte da sentença, uma vez que seu direito pende de reconhecimento, conforme o art. 313, V do Código de Processo Civil.

Luso Sales Solyno Junior e Sebastiao Aluizio Solyno Sobrinho apresentaram contrarrazões (ID 2256246), oportunidade em refutaram as razões recursais, requereram o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita da apelante e suscitaram a configuração de litigância de má-fé.

Virgínia Solino de Moraes e outras também interpuseram Apelação (ID 2256247)

Por sua vez, Maria Verbena Solino Evelin também apresentou recurso de Apelação (ID 2256249).

Ana Cedinilia Solino Mourão apresentou contrarrazões aos recursos ID

2256247 e 2256249 (ID 2256251), refutando as razões recursais, além de requerer o pagamento de honorários advocatícios com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Luso Sales Solyno Junior e Sebastiao Aluizio Solyno Sobrinho também apresentaram contrarrazões aos recursos de Virgínia Solino e Moares e outras e de Maria Verbena Solino Evelin (ID 2256252 e 2256553), oportunidade em que pugnaram pelo improvimento dos recursos e pelo reconhecimento de litigância de má-fé.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (ID 2256255).

Ana Cedinilia Solino Mourão apresentou petição, requerendo a juntada de documentos atinentes ao Processo n.° 0530673-63.2016.814.0301, bem como a sobrepartilha dos bens deixados pelo
de cujus
(ID 2274420).

O então relator suscitou Prevenção desta magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0022444-87.2002.814.0301 (ID 2289399).

Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 233673), a qual deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 2505832).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação dos apelantes para que se manifestassem acerca do pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e de multa por litigância de má-fé, aduzidos em sede de contrarrazões (ID 2514645), oportunidade em que Ana Cedinilia Solino Mourão (ID 2592640) combateu a alegação, além de requerer que os apelados fossem condenados às cominações dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, enquanto Maria Verbena Solino Evelin e Virgínia Solino e Moraes e outras requereram a desistência de seus recursos (ID 2650415 e 2650417).

No ID 2615363, determinei a manifestação dos apelados, oportunidade em que refutaram a configuração de litigância de má-fé (ID 2662632).

No ID 2667709, determinei a intimação da apelante Ana Cedinilia Solino Mourão para que comprovasse os requisitos atinentes à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e não conheci do recurso interposto por Maria Verbena Solino Evelin.

Na Petição ID 2743765, Ana Cedinilia Solino Mourão comprovou o recolhimento das custas atinentes ao preparo recursal.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à apreciação dos recursos e
passo a proferir voto
.

DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR
MARIA VERBENA SOLINO EVELIN E VIRGÍNIA SOLINO E MORAES E OUTRAS

Analisados os autos, verifico que Virgínia Solino de Moraes, Luciana Solino de Moraes e Emília Solino de Moraes (ID 2256247) e Maria Verbena Solino Evelin apresentaram recursos de Apelação (ID 2256249), tendo, entretanto, desistido conforme os
ID 2650415 e 2650417.

Ressalvo que, nos termos da Decisão Monocrática ID 2667709, o recurso ID 2256249 não fora conhecido com fundamento nos arts. 999 e 932, III do Código de Processo Civil, devendo o recurso interposto por Virginia Solino de Moraes, Luciana Solino de Moraes e Emília Solino de Moraes seguir o mesmo entendimento, uma vez que a Desistência é ato unilateral da parte recorrente, a teor dos arts. 998 e 999 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

(...)

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR VIRGÍNIA SOLINO DE MORAES E OUTRAS
, face a Desistência operada pela parte.

Desta feita, remanesce tão somente a análise do recurso interposto por
ANA CEDINILIA SOLINO MOURÃO
(ID
2256245
).

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de levantamento de 2/3 (dois terços) do valor depositado em favor do espólio de Luso Sales Solino, bem como à alegação de litigância de má-fé arguida reciprocamente entre a apelante Ana Cedinilia Solino Mourão e os apelados Luso Sales Solyno Júnior e Sebastião Aluizio Solyno Sobrinho.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursal trazidas ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno do pedido de suspensão do levantamento de 2/3 (dois terços) do valor indicado na sobrepartilha, atinente a indenização no valor de R$ 16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais) em favor do
de cujus
no Processo n.° 1999.3900.006996-9 que tramitou perante a Justiça Federal.

Nesse sentido, importante consignar que no assento do óbito do autor da herança constava apenas o nome de dois filhos, ora apelados, Senhores Sebastião Aluizio Solino Sobrinho e Luso Sales Solino Junior (ID 2256182), sobrevindo a Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva
Post Morten
ajuizada pela apelante (Processo n.° 0530673-63.2016.814.0301), sob a alegação de que o falecido a teria criado desde 29 (vinte e nove) dias de idade, com a ressalva de que a pretensão fora julgada procedente, conforme o ID 2274448, pendendo, outrossim, Recurso de Apelação.

Dispõe o art. 313, V, a do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Subsumindo o dispositivo acima transcrito ao caso concreto, observo que na Petição de Sobrepartilha (ID 2256187) ajuizada em 12/12/2012 pela apelante esta requereu a sua participação especificamente no
quantum
indenizatório devido ao
de cujus
, conforme Escritura Pública subscrita pelos apelados em 16/07/1998 (ID 2256187), na qual constava como desejo do falecido que à recorrente fosse entregue 1/3 (um terço) do referido valor.

Assim, descabe o pedido de suspensão do levantamento de 2/3 (dois terços) do valor da indenização acima mencionada, uma vez que o direito reclamado pela recorrente circunscreve-se exatamente a 1/3 (um terço) daquele
quantum debeatur
, sendo acertado o entendimento do MM. Juízo
ad quo
quanto à necessidade de trânsito em julgado, o qual induz a consolidação da filiação socioafetiva, uma vez que os subscritores da Escritura Pública passaram a contestar seu conteúdo.

Ocorre que,
no caso em apreço, não se verifica dependência capaz de impor a suspensão do levantamento dos valores pelos herdeiros necessários originais, na medida em que eventuais direitos da recorrente ainda se tratam de expectativa pela pendência do recurso de Apelação nos autos da Ação de Reconhecimento de Filiação e podem ser resguardados por meio da reserva de seu quinhão.

Como é cediço, tratando-se de inventário, o legislador previu medida para evitar o sobrestamento desnecessário, pois eventual suspensão seria contraproducente e poderia afrontar a garantia fundamental à razoável duração do processo (art. 5°, LXXVII, CF), conforme dispõe o art. 628 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias,
mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

(Grifo nosso)

Destarte, cabível a separação e resguardo da cota patrimonial da recorrente durante a definição sobre a filiação, o que afasta qualquer prejuízo para os outros herdeiros na continuidade do andamento do inventário e, assim, se evita a procrastinação deste, com prejuízo a todos aos demais.

Corroborando o entendimento acima, vejamos

INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ART.
1.001
DO
CPC
. MEDIDA IMPERTINENTE. RESERVA DE QUINHÃO. INTERLOCUTÓRIO REFORMADO. AGRAVO PROVIDO.
A ação de investigação de paternidade não suspende o processo de inventário, senão enseja unicamente a reserva do quinhão cabível em prol da herdeira pleiteante (art.
1.001
do
CPC
). Precedentes jurisprudenciais
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.026809-3, de São Bento do Sul, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-08-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Determinação de suspensão do procedimento do inventário, até o deslinde da ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem - Resguardo à participação do patrimônio inventariado, que deve ser efetivada por meio da reserva de bens - Inteligência do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil - Decisão reformada para determinar o prosseguimento do inventário
– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 22292429320178260000 SP 2229242-93.2017.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 20/06/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2018)

INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA DA ORA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA.
POSSIBILIDADE DE RESERVA DO EVENTUAL QUINHÃO DA AGRAVANTE. ART. 1.001 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO ATÉ O PLANO DE PARTILHA, SUSPENSA A SUA HOMOLOGAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO INVENTÁRIO COMO TERCEIRA INTERESSADA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40262361420198240000 São Joaquim 4026236-14.2019.8.24.0000, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 21/01/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, arguida reciprocamente entre as partes, firmo o entendimento quanto à sua inocorrência, uma vez que a dialética processual firmada – possibilidade ou não de levantamento de valores – encontra base jurídica, não tendo, no caso concreto, entretanto, sido acolhida o pedido de apelante, o que não induz a subsunção de sua conduta processual aos ditames dos arts 80 e 81 do Código de Processo Civil, sendo este mesmo raciocínio aplicável aos apelados.

Assim, irrepreensíveis me afiguram as razões de fato e de direito que permearam o
decisum
atacado, o qual deve ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.

Não conheço dos recursos interpostos por Maria Verbena Solino Evelin e Virgínia Solino de Moraes e outras, face a desistência manifestada pelas partes.

2.

Conheço do Recurso interposto por Ana Cedinilia Solino Mourão e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 28/08/2020